Tribunal: TJDFT
Processo: 0710018-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710018-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZA AMELIA SOUSA BRITO APELADO: MARIA GLESSIMAR FONSECA SOARES D E C I S Ã O A apelante LUIZA AMÉLIA SOUSA BRITO requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinado o restabelecimento da decisão liminar, que suspendeu as medidas constritivas que recaíram sobre o veículo NISSAN/MARCH 10 MT, placa PAY8274, RENAVAM 01122230416, ano 2017, modelo 2017. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido pela apelante. Nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, a sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado produz efeitos imediatos após sua publicação. No entanto, conforme previsto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando o apelante demonstrar a probabilidade de seu provimento ou se, havendo relevante fundamentação, estiver configurado o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, a apelante alega ser a real proprietária do veículo NISSAN/MARCH 10 MT, placa PAY8274, RENAVAM 01122230416, ano 2017, modelo 2017, cuja restrição de circulação foi deferida nos autos da execução no 0730125-42.2017.8.07.0001. Afirma que, em razão da impossibilidade de comprovar a renda necessária para obter o financiamento, o veículo foi adquirido, financiado e registrado em nome de sua irmã, EDINEUSA SOUSA BRITO (ID 26543548). Sustenta que, desde a data da aquisição, o automóvel sempre esteve em sua posse e que ela realizou o pagamento das prestações do financiamento. Compulsando os autos, verifica-se a existência de diversos comprovantes de pagamento em nome da apelante, LUIZA AMÉLIA SOUSA BRITO, cujos boletos foram emitidos em nome de EDINEUSA SOUSA BRITO (ID 26543547), que é companheira do executado JORGE. Há também procuração outorgada por EDINEUSA que confere à LUIZA amplos e especiais poderes para tratar de assuntos, interesses e direitos da outorgante em relação ao veículo NISSAN/MARCH 10 MT, placa PAY8274, RENAVAM 01122230416, ano 2017, modelo 2017 (ID 26543549). Assim, numa análise prefacial que o momento oportuniza, afigura-se razoável a atribuição do efeito suspensivo pleiteado, evitando-se a continuidade das medidas de constrição deferidas no processo de execução no 0730125-42.2017.8.07.0001 e possíveis danos à apelante, até que se possa avaliar, com a devida cautela, o mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para restabelecer a decisão que suspendeu as medidas constritivas que recaíram sobre o veículo NISSAN/MARCH 10 MT, placa PAY8274, RENAVAM 01122230416, ano 2017, modelo 2017 (ID 26544576), até o julgamento definitivo do recurso de apelação. Por oportuno, determino a intimação da apelante, LUIZA AMÉLIA SOUSA BRITO, para que, no prazo de 10 dias, apresente cópia do contrato de financiamento do veículo em discussão, firmado em nome de EDINEUSA SOUSA BRITO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator